Tribunal: TJMT
Processo: 0013111-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013111-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE JOVIS PEREIRA - CPF: 058.252.901-84 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JIM DAVIS FLORENCIO LOPES - CPF: 650.472.651-53 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE JOVIS PEREIRA - CPF: 058.252.901-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO SILVA DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA

- ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONVENCEM SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – SÚMULA 582 STJ –
3. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO –
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO INEXISTENTE NOS AUTOS –
4. PENA-BASE NO MÍNIMO E DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA APLICADA NO MINIMO LEGAL EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM A PGJ.

1.

Não há que se falar em absolvição do crime de roubo majorado se a autoria e a materialidade restam comprovadas pelas provas produzidas na instrução processual, corroboradas com o depoimento da vítima e das testemunhas.

2.

Não há que se admitir a tentativa mesmo quando houver rapidamente sido recuperada a
res furtiva
, mediante perseguição imediata, e inexistente a posse desvigiada ou mansa e pacífica, pois, o delito já se exauriu com o desapossamento da coisa alheia móvel, através da violência ou grave ameaça, conforme o teor da Súmula 582 do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

3.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo acusado não tiver contribuído para a formação do convencimento do magistrado
sobre a autoria
, notadamente quando nega em juízo a participação na empreitada criminosa.

4.

Não há interesse recursal quando o juízo
a quo,
na sentença, aplicou a pena-base no mínimo legal e em sede recursal se pretender o que já obtivera em primeiro grau, e o decote da majorante, com vistas a maior redução da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
Benilton Domingos de Barros
, contra a r. sentença em que foi condenado à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
62 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo Majorado
capitulado no art. 157, § 2.o, inc. II, do Código Penal (ID. 124693390 – Pág. 24/26).

Em suas razões recursais, (ID 124693404) o apelante almeja a
absolvição
por ausência de prova; subsidiariamente busca a
desclassificação
do crime para a
forma tentada
, o
decote da majorante
do uso de arma, fixando-se a
pena base no mínimo
legal e, por fim, incidir a redução de 1/6 ante a ocorrência da
confissão espontânea
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (ID. 124693434);
igualmente
, em parecer a d. PGJ, contudo, sem sumariar o seu entendimento (ID.127330687).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, 10 de Junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
Benilton Domingos de Barros
, em unidade de desígnios com o corréu
Paulo Henrique Jovis Pereira
, foram condenados pela prática do delito de roubo, por terem subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vítima
Jim Davis Florêncio Lopes
.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, requerendo a absolvição, ante a ausência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal, na forma tentada, refutando ainda a tese da inexistência de uso de arma de fogo.

O inconformismo
não merece prosperar
, pois o conjunto de provas colacionadas aos autos evidência a participação do recorrente no crime.

Conforme depreende dos autos, a materialidade restou comprovada mediante o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 124693384-Pg.7), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID124693384-Pg.15), Boletim de Ocorrência (ID 124693384-Pg.30), Auto de Apreensão (ID 124693384-Pg.35), Relatório (ID 124693384-Pg.60/63).

A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos colhidos nos autos, principalmente na fase judicial, em que foi respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa. Senão vejamos:

A vítima
Jim Davis Florêncio Lopes
, apesar de não ter comparecido em juízo, em sede inquisitiva afirmou que no dia dos fatos, estava sentado na porta de sua residência, quando um carro se aproximou com três ocupantes, tendo um deles descido e anunciado roubo, fazendo a menção de estar portando arma de fogo.

Esclareceu, que além de pedir o aparelho de telefone, solicitou sua carteira, porém a vítima não portava o objeto naquele momento. Desse modo, tendo subtraído o bem, adentrou no veículo e foragiu com os demais ocupantes. Relatou que logo depois entrou em contato com a autoridade policial, informando o ocorrido.

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha
Franciely Regina as Silva
, policial militar, ouvida em juízo, informou que após a guarnição ter recebido a ocorrência, realizaram diligências e ao localizarem o veículo descrito pela vítima,
encontraram o bem subtraído em posse do Apelante.

Destacou que além do aparelho telefônico furtado da ora vítima, foi localizado um outro celular de cor roxa, objeto de terceira ocorrência registrada via CIOSP, assim, diante da informação, suspeitaram que este também fosse objeto furtado. Dessa forma, ao entrarem em contato com a segunda vítima, obtiveram resposta afirmativa. Face de tais ocorrências, foi dada a voz de prisão e conduzido à Delegacia.

Na Delegacia, a vítima
Jim Davis Florêncio Lopes
reconheceu o
Apelante
como sendo o autor do fato.

Assim, no caso em apreço, entendo que a palavra da vítima e da testemunha ouvida em juízo, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios que atestam a idoneidade e a veracidade do conjunto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria do recorrente no crime.

Nesse sentindo:

“[...]
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1024267-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/8/2021, Publicado no DJE 06/8/2021].

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Assim,
não há que se falar em absolvição por anemia probatória.

Destarte, no que tange ao sustentado pela defesa sobre a inexistência de arma de fogo, a doutrina e a jurisprudência tem adotado o entendimento no sentido de que a simulação de porte de arma de fogo durante a subtração, configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, sendo conduta suficiente para causar intimidação da vítima.

Senão vejamos:

“(...)2. “ É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, (...)” (HC 229.221/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3. O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para tipificar o crime de roubo. Precedentes. 4. Na espécie, consoante extraído da moldura fática delineada no acórdão, os agentes, simulando estarem armados, abordaram as mulheres, à noite, de surpresa, pelas costas e anunciaram o assalto. Nesse contexto, resta suficientemente caracterizada a grave ameaça tipificiada no art. 157, caput, do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/207).

O acervo probatório produzido em ambas as fases da persecução penal, revela-se o bastante para comprovar que o recorrente empregou grave ameaça para subtração do patrimônio alheio, inclusive, simulando estar portando arma de fogo.

Importante frisar a grave ameaça ocorre com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; ademais, trata-se de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

Sobre o tema, explica o doutrinador Rogério Greco:

“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. (...). No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele extato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima
. ”
(in Código Penal Comentado, 8a ED., 2014, pág. 503).

No mais,
não pode falar em tentativa do roubo majorado
, uma vez que após analisado a evidência da autoria do recorrente no crime, constata-se a
efetiva subtração do bem
, inclusive, como já mencionado, devidamente apreendido pelas autoridades policiais os bens em posse do Apelante.

Vale asseverar que a Corte Cidadã editou súmula destacando a desnecessidade
da posse mansa e pacífica da coisa
, senão veja-se:

“
Súmula 582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, comprovada a consumação do delito de roubo dada a inversão da posse da
res
, retirando da esfera de disponibilidade da vítima,
motivo pelo qual nego o pleito defensivo.

Adiante
, incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
pois o apelante
negou
em juízo a participação na empreitada criminosa, apontando que o crime foi praticado pelo corréu, bem como ressaltou que não teria conhecimento das intenções delituosas do mesmo, se amoldando ao conjunto probatório colacionado nos altos.

Portanto, não havendo ele confessado os fatos, não há que se falar na aplicação da atenuante da confissão.

No que concerne ao pedido de
fixação da sanção basilar no mínimo legal
o apelante carece de interesse de agir, uma vez que não existe sucumbência em relação à tal pretensão, haja vista que o julgador monocrático estipulou a pena-base no mínimo legal, conforme se verifica da sentença de
Id.
124693420
.

Igualmente,
carece o pedido de afastamento da majorante ante a inexistência ou simulacro de fogo
, vez que ele sequer foi denunciado ou condenado na majorante em comento, não havendo a sua aplicação na pena. Observa-se no teor do dispositivo, que o juízo
aquo
majorou, assertivamente, a pena do apelante ante o concurso de pessoas, não havendo que se falar em arma de fogo, motivo pelo qual falta-lhe interesse recursal.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...).
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal no 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento das teses formuladas.

Diante das razões expendidas,
conheço parcialmente
do recurso, e na extensão, em
sintonia
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento
à Apelação Criminal interposta, para manter a incólume a condenação de
Benilton Domingos de Barros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022